Tribunal: TJPA
Processo: 0800030-02.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800030-02.2024.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO CIRÚRGICO. HISTERECTOMIA TOTAL. LEIOMIOMA INTRAMURAL DO ÚTERO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR O DEVER CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença que, em ação civil pública com obrigação de fazer cumulada com preceito cominatório e pedido liminar, julgou procedente o pedido para ratificar tutela de urgência e determinar ao Município de Monte Alegre e ao Estado do Pará que providenciem, no prazo de 30 dias úteis, a realização de tratamento cirúrgico de histerectomia total em paciente diagnosticada com leiomioma intramural do útero (CID-10 D25.1), com múltiplos miomas e dor pélvica, abrangendo avaliação especializada, exames clínicos, procedimentos pré-cirúrgicos e cirúrgicos, custeio integral do tratamento e despesas de tratamento fora do domicílio, inclusive de acompanhante. O apelante sustenta incapacidade financeira para suportar os custos, invoca a reserva do possível e requer o direcionamento da obrigação relativa ao tratamento fora do domicílio ao Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Município de Monte Alegre pode ser exonerado da obrigação de custear, solidariamente com o Estado do Pará, o tratamento cirúrgico indispensável à paciente; e (ii) estabelecer se a alegação de limitação orçamentária e de aplicação da reserva do possível autoriza o redirecionamento do ônus financeiro do tratamento fora do domicílio exclusivamente ao Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo médico comprova que a paciente é portadora de leiomioma intramural do útero, com múltiplos miomas e dor pélvica, e necessita de histerectomia total, o que evidencia a imprescindibilidade do tratamento pleiteado.

O art. 196 da Constituição Federal assegura o direito à saúde como direito de todos e dever do Estado, impondo ao poder público o fornecimento de assistência adequada para promoção, proteção e recuperação da saúde.

O art. 23, II, da Constituição Federal estabelece competência comum dos entes federativos para cuidar da saúde pública, o que autoriza a presença de Município e Estado no polo passivo e fundamenta a responsabilidade solidária pelo cumprimento da prestação.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral, afirma que os entes federativos respondem solidariamente nas demandas prestacionais de saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e assegurar, quando pertinente, o ressarcimento entre os entes.

A alegação de insuficiência financeira do Município não afasta o dever constitucional de garantir tratamento essencial à saúde, nem autoriza a exclusão de sua responsabilidade solidária, sobretudo diante da urgência e da necessidade comprovada da paciente.

Eventual desequilíbrio na repartição do ônus financeiro entre os entes federativos deve ser resolvido por meio de ressarcimento posterior, sem prejuízo do atendimento imediato da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde indispensável à paciente, em razão da competência comum prevista na Constituição. 2. A alegação de reserva do possível e de limitação orçamentária não afasta a obrigação estatal de assegurar tratamento cirúrgico essencial quando a necessidade médica está comprovada. 3. O eventual direcionamento do cumprimento e a compensação financeira entre os entes podem ser ajustados posteriormente, sem comprometer a efetividade imediata do direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 196 e 197.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da repercussão geral. TJPA, Agravo de Instrumento n. 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.12.2021, pub. 15.12.2021. TJPA, Agravo de Instrumento n. 0801878-62.2020.8.14.0000, Rel. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 31.05.2021, pub. 23.06.2021. TJPA, Agravo de Instrumento n. 0804290-63.2020.8.14.0000, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.04.2021, pub. 21.04.2021.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente
.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800030-02.2024.8.14.0032

APELANTE:
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
, em face de Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA ÚNICA DE MONTE ALEGRE/PA
, que nos autos da
Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer c/c Preceito Cominatório e Pedido Liminar
, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora apelado, julgou procedente o pleito inicial nos seguintes termos (ID n. 33525474):

“(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para RATIFICAR a tutela de urgência que DETERMINOU que o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE e o ESTADO DO PARÁ, através de suas respectivas Secretarias de Saúde, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, providenciem a realização de tratamento de histerectomia total na paciente MARLENE RAMOS PANTOJA, conforme solicitado nos documentos anexos à inicial, providenciando-se, ainda, avaliação com médico especializado, exames clínicos e eventuais procedimentos pré-cirúrgicos e cirúrgicos que a paciente necessite, a se realizarem no Hospital Regional do Baixo Amazonas, ou outro hospital da rede pública que disponha de tal especialidade, e, na falta destes, em hospital particular com a mesma capacidade, sendo o procedimento totalmente custeado pelos entes requeridos, devendo, ainda, arcarem com todos os custos decorrentes do adequado tratamento médico fora do domicílio, incluindo passagens, estadia e alimentação, extensiva, inclusive, à(ao) acompanhante, bem como o seu integral tratamento de saúde. (...)”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 33525481), aduzindo que o Município de Monte Alegre não possui condições financeiras para arcar com o custeio de tratamento de histerectomia total na paciente, a se realizar em Hospital Regional Público, ou outro hospital da rede pública que disponha de tal especialidade e, na falta destes, em hospital particular com a mesma capacidade), providenciando-se, ainda, avaliação com médico especializado, exames clínicos e eventuais procedimentos pré-cirúrgicos, como determinou o juízo.

Assevera que a reserva do possível deve ser aplicada no caso em apreço, pois a utilização da verba pública em políticas que afetem a maioria da população deve ser realizada sob a análise de custo x efetividade x isonomia. Mas também, entende-se que é necessário observar o direito à saúde da interessada ante a ausência de condições financeiras desta, motivo pelo qual enseja-se a aplicação do princípio da razoabilidade ao julgar a presente demanda.

Afirma que em atenção à aplicação do princípio da razoabilidade, pugna-se pelo direcionamento da obrigação de arcar com os custos referentes ao TFD (Tratamento Fora do Domicílio) ao Estado do Pará, tendo em vista a existência de responsabilidade solidária entre os entes e os altos custos a serem arcados pelo Município de Monte Alegre, que, ao comparar as capacidade financeiras dos entes federativos réus, verifica-se considerável disparidades.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido, nos termos das razões recursais.

No ID n. 33525486,
CONTRARRAZÕES
ministeriais pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça
ratificou
as contrarrazões apresentadas pelo
parquet
, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre se deve recair sobre a Municipalidade apelante e ao Estado do Pará, a obrigação de fornecimento de tratamento de saúde adequado à paciente/substituída,
MARLENE RAMOS PANTOJA
.

Da análise detida do caso concreto, tenho que a municipalidade recorrente não pode se quedar omissa no que tange à sua responsabilidade na garantia do direito à saúde de
MARLENE RAMOS PANTOJA
, diagnosticada com CID-10: D25.1 ao (Leiomioma intramural do útero), com múltiplos miomas, e apresentando dor pélvica, necessitando de tratamento cirúrgico de histerectomia total, consoante Laudo médico acostado ao ID n. 33525442, p. 04/05.

Destarte, o tratamento cirúrgico pleiteado se mostra fundamental para a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e do dever de prestação de sua assistência, pois há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Ademais, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao
fornecimento
de medicamentos ou tratamentos de saúde. (...)

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3. Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

4.
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse
medicação
especializada para o tratamento oncológico. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

(...)

7.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO
, à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08018786220208140000, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 31/05/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 23/06/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. VALOR DA ASTREINTE MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08042906320208140000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 05/04/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 21/04/2021)

Por oportuno, vejamos o que dispõe a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema 793):

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum
,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.

Nessa esteira de raciocínio, não há como se afastar a responsabilidade do apelante, tal como se posiciona a jurisprudência pacificada nos tribunais superiores, a responsabilidade solidária de cada um dos entes na garantia do direito à saúde, constitucionalmente garantido, sobretudo diante da necessidade da substituída, a qual não pode esperar um posicionamento do Judiciário diferente do de garantia efetiva do medicamento e tratamento de saúde que necessita. Devendo aqui ser salientado, que os entes federativos possuem meios para buscar posteriormente ressarcimento, se cabível.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença vergastada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 05/05/2026